Tribunal: TJMT
Processo: 0024439-13.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024439-13.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDIBERTO JOAQUIM ASCHAR - CPF: 078.481.021-49 (APELADO), PATRICIA REY CARVALHO - CPF: 959.641.001-63 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS RACHID JORGE - CPF: 019.342.501-71 (ADVOGADO), WILSON GARCIA PEREIRA - CPF: 107.338.938-30 (APELANTE), MARILEI CARDOSO - CPF: 813.471.201-06 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), WILSON GARCIA PEREIRA - CPF: 107.338.938-30 (APELADO), BRUNO MEDEIROS RACHID JORGE - CPF: 019.342.501-71 (ADVOGADO), EDIBERTO JOAQUIM ASCHAR - CPF: 078.481.021-49 (APELANTE), PATRICIA REY CARVALHO - CPF: 959.641.001-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0024439-13.2016.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - COAÇÃO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ESTADO DE NECESSIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – NULIDADE NÃO VERIFICADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO MANTIDA – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A nulidade do negócio jurídico só pode ser declarada se demonstrada a existência de vício de consentimento das partes, ou seja, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, conforme estabelece o art. 171, inciso II, do Código Civil, o que, no caso, não se verifica.

Comprovado nos autos a compra e venda, o pagamento do preço, a posse exercida deste a aquisição do bem pelo autor e que o demandado assumiu expressamente a obrigação de passar a escritura pública, a manutenção da sentença que julgou procedente a ação de adjudicação compulsória é medida que se impõe.

Indenização por danos morais. Para se fazer jus à reparação por dano moral não basta alegar prejuízos aleatórios ou em potencial, é necessária a comprovação do dano efetivo sofrido pela parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuidam-se de Recursos de Apelação interpostos por

Ediberto Joaquim Aschar e Wilson Garcia Pereira
,
contra sentença que julgou parcialmente procedente
Ação de Adjudicação Compulsória
em favor do autor

Wilson Garcia Pereira

do imóvel
com área de 13.635m2, localizado na Av. Benjamin Constante, s/no, Bairro Jardim Universitário -Cuiabá/MT, bem assim
condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais de R$22.208,24, devidamente corrigidos. Por fim, condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa (artigo 85, §2o, do CPC).

Em seu Recurso de Apelação
Wilson Garcia Pereira
(ID 43972092)
,
postula a reforma da sentença apenas para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais, porque o apelado apesar de entregar a posse do imóvel, depois de quatro anos da presente ação, revogou de forma unilateral a procuração outorgada por ocasião da compra e venda, de forma contrária ao disposto na cláusula 11a do contrato que prevê a irretratabilidade e irrevogabilidade do negócio.

Pede o provimento do apelo para julgar procedente a ação também no que tange a indenização por danos morais pretendida em R$30.000,00 (trinta mil reais).

Nas suas razões de apelação, o requerido
Ediberto Joaquim Aschar
aduz,

em síntese, que na ocasião em que firmou o contrato com o apelado, apresentava saúde frágil m estado de necessidade e, nestas condições, não tinha como rejeitar qualquer valor pelo imóvel, ainda que irrisório fosse.

Diz que o
apelado Wilson
por intermédio de terceira pessoa, Sra. Marilize Gomes dos Santos, proprietária da Unicca Imobiliária e da Versátil Intermediação Financeira, se aproveitou da situação debilitada do apelante para realizar negócio extremamente vantajoso e desigual, em violação ao princípio da boa-fé objetiva, porque o valor da alienação do imóvel se deu por valor irrisório.

Argumenta que se propôs a devolver o valor recebido pelo apelado, com a anulação do negócio, o que foi rejeitado na sentença.

Afirma que até os dias atuais exerce a posse sobre o imóvel, inclusive defendeu-a de invasores por duas vezes, além de promover a limpeza e conservação do terreno.

Reclama a impossibilidade jurídica de conceder a adjudicação compulsória, porque de acordo com o artigo 1.417 do CC, Lei 4.380/64, Lei 6.015/73, Lei 6.766/79, o registro do contrato de promessa de compra e venda em cartório é condição de validade para que se transfira a propriedade (direito real) ao promissário comprador.

Sustenta a inaplicabilidade da Súmula 239 do STJ, em razão do advento do Código Civil de 2002 que tornou requisito indispensável para a produção de efeitos, o registro do instrumento.

Assegura que apesar de ter aceitado a venda por preço totalmente inferior ao que vale, nunca se opôs a efetuar a transferência da titularidade do imóvel que só não ocorreu por culpa do apelado, caso em que, se mantida a sentença de procedência, é caso de condenar o apelado ao pagamento da multa prevista na Cláusula 10a, parágrafo único do contrato.

Ressalta, ademais, que por dois anos, antes da revogação da procuração pública ocorrida em 2014, o apelado tinha plenos poderes para transferir o imóvel, mas não fez.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a Adjudicação, porque o negócio está viciado, além de que ausentes os requisitos à sua procedência, na medida em que se trata de obrigação de natureza pessoal e não real, de modo a autorizar o apelante a promover a devolução dos valores em favor do apelado, com a resolução do negócio jurídico. Se mantida a sentença, postula a condenação do apelado ao pagamento de multa com valor a ser apurado em liquidação, frente o descumprimento do prazo de sessenta dias na transferência do imóvel.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID 43972115 ).

É como voto.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0024439-13.2016.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a presente Ação de Obrigação de Fazer de Adjudicação Compulsória movida por
Wilson Garcia Pereira
em desfavor de
Ediberto Joaquim Aschar
, referente ao imóvel urbano com

área de 13.635m2, localizado na Av. Benjamin Constante, s/no, Bairro Jardim Universitário -Cuiabá/MT.

De início, concede-se o benefício da justiça gratuita em favor do requerido, ora apelante
Ediberto Joaquim Aschar,
como postulado (ID 43972107), nos termos do artigo 99 e seguintes do CPC.

Sabe-se que a
ação de adjudicação compulsória tem por objetivo salvaguardar o promitente comprador da recusa injustificada do promitente vendedor em outorgar escritura definitiva de compra e venda de bem imóvel. Representa, portanto, um suprimento judicial da vontade do contratante recalcitrante, cuja sentença de procedência tem natureza constitutiva.

A adjudicação compulsória tem previsão no Decreto-Lei n. 58/37, atualizado pela Lei n. 6.014/73, nos termos:

Art. 15. Os compromissários têm o direito de, antecipando ou ultimando o pagamento integral do preço, e estando quites com os impostos e taxas, exigir a outorga da escritura de compra e venda.

Art. 16. Recusando-se os compromitentes a outorgar a escritura definitiva no caso do artigo 15, o compromissário poderá propor, para o cumprimento da obrigação, ação de adjudicação compulsória, que tomará o rito sumaríssimo.

§ 1 o A ação não será acolhida se a parte, que a intentou, não cumprir a sua prestação nem a oferecer nos casos e formas legais.

§ 2 o Julgada procedente a ação a sentença, uma vez transitada em julgado, adjudicará o imóvel ao compromissário, valendo como título para a transcrição.

O art. 1.418 do Código Civil disciplina quanto ao direito de adjudicação do imóvel, nos seguintes termos:

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.

A pretensão de cumprimento de obrigação de fazer, para fins de outorga de escritura em relação à declaração de vontade não emitida, tem previsão no art. 501 do CPC/15:

Art. 501. Na ação que tenha por objeto a emissão de declaração de vontade, a sentença que julgar procedente o pedido, uma vez transitada em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida.

Assim, para o êxito da demanda de adjudicação compulsória, exige-se a satisfação de todos os requisitos objetivos e subjetivos exigíveis para lavratura da escritura e consequente registro no CRI, a saber:
existência de contrato preliminar de promessa de compra e venda sem cláusula de arrependimento; b) comprovação de pagamento integral do preço; c) recusa injustificada do vendedor, ou quem o substitua, em outorgar a escritura definitiva.

No caso, os requisitos foram satisfeitos pelo autor apelado.

Das provas, observa-se que na data de 27-12-2011, as partes firmaram contrato de compra e venda do aludido imóvel, pelo valor de R$251.600,00 (ID 43972006) integralmente quitado pelo apelado Wilson que se obrigou a providenciar a transferência da titularidade do bem para seu nome.

A recusa do promitente-vendedor é incontroversa, porquanto revogou a procuração outorgada para o apelado por meio da qual realizaria a transferência da titularidade, somado ao fato de que teria sido induzido por terceiro (sem prova do alegado) para concretizar o negócio.

O argumento de que apelante estava com sérios problemas de saúde quando realizou o pacto, de modo que fora induzido a aceitar as condições impostas pelo apelado para concretização do negócio, frente a estado de necessidade, não encontra lastro probatório no processo.

Em verdade, não se visualiza prova de ocorrência de vício de consentimento. Ao revés, tudo indica que ocorreu arrependimento pelo negócio feito, o que não é apto ao desfazimento do pacto, como pretende.

Nesse sentido, bem sopesou a sentença:

“O réu, então, não nega que firmou o contrato de compromisso de compra e venda, limitando a dizer que aceitou por estar em estado de necessidade, assim, se não se atentou aos termos do contrato antes de anuir, tal omissão não pode agora ser arguida, pois, maior e capaz ao tempo da contratação, tinha, nessa qualidade, perfeitas condições de apreender o sentido e o alcance do contrato e de se precaver quanto a suas consequências.

A alegação de que estava em estado de saúde crítico e diante disso se viu obrigado a aceitar não pode ser acatada, até porque, na verdade, percebe -se ter ocorrido arrependimento posterior em relação aos termos contratuais, o que, por óbvio, não enseja a nulidade do negócio jurídico, que atendeu todos os requisitos de validade previstos no artigo 104 do Código Civil, qual seja, agente capaz, objeto lícito, possível e determinado, e forma prescrita ou não defesa em lei.
Não se colhe que tenha havido qualquer causa de anulabilidade da avença, visto que não se mostrou o contrato inquinado de quaisquer vícios de consentimento.” (grifei)

Frisa-se que da análise das provas, não se visualiza nenhuma das hipóteses de vício de consentimento capaz de gerar a nulidade do negócio, porquanto o requerido apelante, efetivamente, não se desincumbiu de fazer prova de que foi obrigado ou coagido aceitar o negócio na forma contratada (artigo 373, II, do CPC).

Registra-se, porque necessário, que não socorre o argumento do apelante de que teria sido convencido ou forçado por terceiros a fechar negócio desvantajoso em favor do apelado, máxime porque não se tem notícia que tenha tomado qualquer medida para provar os fatos alegados.

Ocorre que não o menor lastro de prova da ocorrência de vício de consentimento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – DIREITO DOS AUTORES À OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA DE IMÓVEL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ – REJEIÇÃO – Alegação de nulidades da sentença afastada – Decisão devidamente fundamentada - Inépcia da inicial – Inexistência
– Alegação de pedidos incompatíveis que não se sustenta diante da exclusão do pedido cumulativo antes da citação – Litisconsórcio passivo necessário – Inocorrência - Suposto companheiro da vendedora ré, que também é seu ex-marido, não tem legitimado obrigatória para participar da lide – Imóvel adquirido após o divórcio - Cerceamento de defesa. – Inocorrência – Prova documental e oral são suficientes para o deslinde da lide – Ratificação dos termos da sentença
- Aquisição mediante compromisso de compra e venda, cuja propriedade do vendedor, quitação integral e recusa injustificada na outorga da escritura estão demonstradas – Afastada a tese de vício de consentimento pela vendedora - Não caracterizada a alegada coação mediante ameaças do coautor envolvendo desacerto financeiro em outro negócio -
Provas que infirmaram a versão da ré - Recibo de pagamento do preço assinado pela ré com firma reconhecida, cuja validade não foi afastada – Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO”.
(TJSP; Apelação Cível 1130183-48.2014.8.26.0100; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/03/2019; Data de Registro: 28/03/2019)

Assim, revela-se um tanto contraditório o comportamento do apelante ao afirmar que foi induzido por terceiros a realizar o negócio e ao mesmo tempo, sustenta que a transferência de titularidade do imóvel só não ocorreu por culpa atribuída ao apelado que teria deixado de proceder o registro junto ao cartório de registro de imóveis, no prazo de 60 dias. A intenção é configurar inadimplemento por parte do autor, de modo a justificar cabimento de multa prevista contratualmente, o que não procede.

Salienta-se, ademais, que o apelado acabou por não conseguir transferir o imóvel justamente porque em 14-1-2014, o apelante imotivadamente revogou a procuração pública que concedia poderes ao autor em realizar aludida transferência.

No que tange ao argumento de que não foi
procedida a averbação do contrato de compra e venda na matrícula do imóvel, resta incontroverso, o registrado em cartório (fls. 299
43972020), o que afasta a suposta impossibilidade jurídica da adjudicação.

Por fim, no que tange aos danos materiais, o apelado comprovou o pagamento do valor de R$ 22.208,24, cuja responsabilidade contratual assumida era do requerido, ora apelante, como previsto na Cláusula Terceira, parágrafo único, devidamente comprovadas.

Assim, agiu com acerto a sentença ao julgar procedente o pedido de Adjudicação Compulsória em favor do apelado Wilson Garcia Pereira.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE WILSON GARCIA PEREIRA

O autor da ação postula a reforma da sentença a fim de julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, rejeitado na sentença impugnada.

Ocorre que o rompimento do equilíbrio psicológico, é a violação da dignidade da pessoa humana. E por isso, seu reconhecimento ocorrer em situações graves e sérias. Não violado direito personalíssimo, indevido o reconhecimento de dano moral.

De fato
, não há comprovação de que a situação vivenciada tenha ultrapassado a esfera do mero dissabor diário a que todos estamos sujeitos. De modo que ausente comprovação que tenha sofrido danos extrapatrimoniais indenizáveis, ônus que lhe incumbia, uma vez que no caso vertente não são presumidos.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. Tratando-se de ilícito contratual, os danos morais são admitidos apenas excepcionalmente, o que não ocorre no caso dos autos
. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME
.(Apelação Cível, No 70079978185, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em: 13-12-2018) (grifei)

Posto isso, nega-se provimento a ambos os recursos de apelação de
Wilson Garcia Pereira
e de
Ediberto Joaquim Aschar.
Por fim, ficam majorados de 15% para 16% os honorários advocatícios que o requerido
Ediberto Joaquim Aschar
,
fora condenado a pagar na fase de conhecimento, a título de honorários de sucumbência do recurso (art. 85, § 11, do CPC), observada a justiça gratuita concedida (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020